Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-53.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. LEI 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESPROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já decididas e suficientemente fundamentadas.

2. É possível, contudo, também apreciar a alegação de incidência retroativa de lei nova (Acórdão no 1333522).

3. Com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato passou a ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.

4. Tal ato, para as ações em curso, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração do interesse da vítima na persecução penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.